Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709502-68.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: BRUNNO ANTONIO SILVA MOURA RECORRIDO: JOSE ANTONIO JOTACI DE MOURA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do recorrente fará sustentação oral (ID 68239700). O julgamento será presencial. Não é necessário link da sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES